Tribunal: TJSP
Processo: 2140435-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
1) INSURGÊNCIA DA RÉ QUANTO AO ARBITRAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. DESCABIMENTO. ASTREINTE FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. ADEMAIS, PARA SE FORRAR DE SUA APLICAÇÃO, BASTARÁ AO AGRAVANTE CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
1) INSURGÊNCIA DA RÉ QUANTO AO ARBITRAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. DESCABIMENTO. ASTREINTE FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. ADEMAIS, PARA SE FORRAR DE SUA APLICAÇÃO, BASTARÁ AO AGRAVANTE CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. MULTA, CONTUDO, QUE EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVE INCIDIR POR ATO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E NÃO PELO MERO DECURSO DO TEMPO.
2) DIANTE DA INCONTROVERSA PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA, DESCABE COGITAR DA MANUTENÇÃO DA RESERVA DA MARGEM CONSIGNAÇÃO, QUE TAMBÉM CAUSA PREJUÍZO AO AGRAVADO AINDA MAIS QUANDO HÁ FUNDADA DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ DO CONTRATO IMPUGNADO.
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.